Tribunal: CARF
Processo: 10711.006198/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.006198/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.465 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
NAVEPORT INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário e em acolher as preliminares suscitadas. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à DRJ, a fim que seja
proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-101.291,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão da prestação de informação da atracação ter sido realizada com atraso) por entender
que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.006198/2009-19
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.465 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006198/2009-19

ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos arts. 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37
a 53, 54, 55, 60, 61 e 683 do Decreto n° 6.759/09. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03. Art. 64 da Lei n° 10.833/03. Art. 1
0 , 2°, 6° a 22, 50, 52 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007. Art. 1° da IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
Os fundamentos do auto de infração giram em torno do fato de empresas
responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), quando o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A impugnante foi autuada e apresentou impugnação alegando que, por questões
de logística do próprio porto, não teria como apresentar as informações no prazo específico,
apresentando documentação comprobatória para tanto, logo somente seria aplicado o prazo
enquadrado, OBRIGATORIAMENTE, a partir de 1 2 de abril de 2009, ou seja, vê-se então, uma
aplicação indevida e contrária disposição do artigo acima citado, pois o fato gerador somente
ocorreu em 02/06/2008 e mesmo que fosse ainda pela redação antiga do mesmo, o prazo seria até
Janeiro de 2009, o qual também não seria cabível a infração imputada, assim sendo não podendo
a lei retroagir para prejudicar.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ entendeu que as multas nesses casos
são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos
dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si,
mantendo a multa aplicada.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário (às fls. 62-83) em 01/03/2019 requerendo, preliminarmente, nulidade da decisão em
razão da denúncia espontânea, a irretroatividade da instrução normativa no 800/07 e ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, ao fim, o cancelamento integral do
auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, conforme alegado pelo
recorrente na preliminar de nulidade de decisão.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.465 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006198/2009-19

A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos que não
embasam a situação específica do contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.

Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a sustentação da inaplicabilidade do prazo de quarenta e oito horas em razão da vacatio
da IN 899/2008 e ainda sobre os argumentos de ofensa a princípios constitucionais e
ilegitimidade passiva do contribuinte:

SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do
direito de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.465 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.006198/2009-19

que regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito
constitucional de defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que
seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 112
DF CARF MF
Original